Tribunal: STF
Processo: RE 93078
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
-EXECUÇÃO FISCAL, DECORRENTE DE IMPOSTO PREDIAL. DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., EMPRESA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO
PÚBLICO, QUE TEM COMO UMA DAS SUAS ATRIBUIÇÕES PROCEDER A
DESAPROPRIAÇÕES DE TERRENOS, OS QUAIS PASSAM A CONSTITUIR BENS
PUBLICOS (ART. 66 DO COD. CIVIL), ESTA ISENTA DO IMPOSTO PREDIAL
(ART. 19, INC. III, LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.